Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. De fato, constatada a omissão do acórdão quanto à análise do pedido liberação da comercialização do imóvel objeto da promessa de compra e venda que o promitente-comprador requer a rescisão e a suspensão das parcelas.
3. A antecipação de tutela para o fim de liberar o agravante do pagamento das parcelas da aquisição do imóvel teve fundamento o manifesto e inequívoco desinteresse do promitente-comprador na manutenção do vínculo contratual, conforme constou no acórdão: “uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito”. 3.1. Assim, se o promitente-comprador não tem mais interesse na aquisição do imóvel e foi liberado do pagamento das parcelas, mostra-se como consequência natural a possibilidade do promitente-vendedor possa alienar o imóvel a terceiros.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.